Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Quando os fatos controvertidos relacionados à legalidade do ato administrativo que não enquadrou o autor nas vagas destinadas à cota racial, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
3. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial de forma unânime e por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido